Tribunal: TJMT
Processo: 1036209-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036209-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 486.679.941-20 (EMBARGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ELIANE IZALTINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 377.975.651-04 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelação cível, deu-lhe parcial provimento apenas para remeter à liquidação por arbitramento o valor dos lucros cessantes, mantendo integralmente os demais termos da condenação, inclusive a obrigação de reparar vícios construtivos, a multa indenizatória legal, a restituição do IPTU e os danos morais fixados em R$ 10.000,00. A embargante sustenta a existência de erro de fato, alegando ausência de prova do abalo moral sofrido pelos embargados e que os fatos narrados não ultrapassariam os meros dissabores da vida cotidiana, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao reconhecer a configuração do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel aliado à constatação de vícios construtivos, ou se a embargante, sob o rótulo de vício integrativo, pretende, em verdade, rediscutir a conclusão jurídica extraída do conjunto probatório já apreciado pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à revisão do mérito ou à reapreciação do acervo probatório já valorado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado não partiu de premissa equivocada nem ignorou fato relevante: ao contrário, afastou expressamente a configuração automática do dano moral e procedeu ao exame minucioso das circunstâncias concretas — atraso relevante, utilização de materiais inferiores e corrosão estrutural identificada em perícia judicial —, concluindo, com fundamento no conjunto probatório, pela configuração do dano extrapatrimonial indenizável.

5. A discordância da parte com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado não se converte em vício integrativo pelo simples fato de ser nominada como erro de fato, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso de mérito para obter resultado diverso daquele alcançado na apreciação das provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou a reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo órgão julgador, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso de mérito. 2. A alegação de erro de fato que, em sua essência, traduz mera discordância com a conclusão jurídica extraída das provas não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reformando a sentença apenas
para remeter à liquidação por arbitramento o valor dos lucros cessantes, mantendo integralmente os demais termos da condenação, inclusive quanto à obrigação de fazer, à multa indenizatória legal, à restituição do IPTU e aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega a existência de erro de fato no acórdão, sustentando que não há prova nos autos do abalo moral supostamente sofrido pelos embargados, que inexistiria violação a direito da personalidade, e que a situação não ultrapassaria os meros dissabores da vida cotidiana.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais.

Os embargados
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, diante do alegado caráter protelatório do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S/A contra o acórdão proferido por
esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1036209-39.2023.8.11.0041.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
Ementa:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LUCROS CESSANTES. MULTA LEGAL. CUMULAÇÃO. IPTU. DANO MORAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de reparo de vícios construtivos, pagamento de lucros cessantes, multa do artigo 43-A da Lei no 4.591/64, restituição de IPTU e danos morais, em razão de atraso na entrega e defeitos estruturais em unidade imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de esclarecimentos periciais adicionais; (
ii
) verificar a responsabilidade da construtora por vícios endógenos comprovados; (
iii
) saber se os lucros cessantes são presumidos e se comportam fixação líquida sem prova do valor locatício; (
iv
) definir a legalidade da cumulação entre a multa legal e os lucros cessantes; (v) apurar a responsabilidade pelo IPTU antes da imissão na posse; (vi) analisar a ocorrência e o montante dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera o acervo probatório suficiente, mormente se a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de novos esclarecimentos periciais.

4. A construtora responde objetivamente por vícios construtivos endógenos identificados por perícia judicial, os quais autorizam a recusa legítima do adquirente em receber o imóvel até a integral reparação da unidade.

5. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de lucros cessantes em favor do comprador, porém, inexistindo prova documental imediata sobre o valor locatício de mercado, o montante deve ser apurado em liquidação de sentença para evitar o enriquecimento sem causa.

6. É permitida a cumulação da multa indenizatória do artigo 43-A, § 2o, da Lei no 4.591/64 com lucros cessantes, pois ostentam naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, não incidindo a vedação de bis in idem do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais só se transfere ao adquirente após a efetiva entrega das chaves, sendo nula a cláusula que impõe tais encargos antes da imissão na posse direta do bem.

8\. O inadimplemento qualificado, caracterizado pela soma de atraso relevante e vícios estruturais que atingem a qualidade de vida e a legítima expectativa de moradia, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser mantido se fixado com razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9\. Recurso provido em parte para determinar a liquidação do valor dos lucros cessantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No mérito, os embargos não merecem prosperar.

A embargante nomeia o vício como "erro de fato", sustentando que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao reconhecer o dano moral, por ausência de prova do efetivo abalo sofrido pelos embargados.

No caso concreto, o acórdão não ignorou nenhum fato relevante, tampouco afirmou existir prova que não exista.

A condenação por danos morais foi expressa e minuciosamente fundamentada nas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, como se extrai do próprio voto condutor
:

"Observa-se que o atraso na entrega da obra, embora configure inadimplemento contratual, não gera dano moral de forma automática ou in
re

ipsa
. Todavia, as nuances do caso concreto revelam gravidade excepcional que autoriza a condenação. A instrução processual demonstrou que a desídia da apelante não se limitou ao tempo, mas avançou sobre a qualidade da execução, com a utilização de materiais inferiores e a
constatação de corrosão na estrutura já edificada. Tais elementos, somados ao descumprimento sistemático do ajuste, impuseram à parte autora um estresse emocional e um descontentamento que extrapolam a normalidade das relações civis, restando configurado o dano moral."

Pela leitura do trecho transcrito, é possível inferir que
o acórdão não presumiu o dano moral e não partiu de premissa equivocada: ao contrário, afastou expressamente a configuração automática do dano extrapatrimonial e procedeu ao exame das especificidades do caso concreto antes de reconhecê-lo.

O que a embargante denomina "erro de fato" é, em sua essência, discordância com a conclusão jurídica extraída do conjunto probatório pretendendo que este Colegiado re
avalie
as provas e alcance resultado diverso, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se transmuda em vício integrativo pelo simples fato de ser revestido da denominação de "erro de fato". Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido em recurso de apelação cível, sob a alegação de existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão que arbitrou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se o acórdão embargado incorreu (i) omissão e premissa fática equivocada quanto à remuneração pactuada e ao critério de arbitramento dos honorários; (
ii
) em omissão ou contradição sobre a natureza do contrato e a eficácia do termo de quitação; (
iii
) em omissão na fixação dos honorários advocatícios ou erro material na aplicação da jurisprudência do STJ e na distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

A omissão em embargos de declaração somente se verifica quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questões essenciais ao julgamento. No caso, o tribunal enfrentou todas as questões pertinentes ao arbitramento dos honorários, incluindo a aplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85 do CPC.

A contradição relevante para embargos de declaração deve estar contida na própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, afastando qualquer contradição interna.

O erro material é caracterizado por inexatidões evidentes na decisão. No caso, os fundamentos adotados pelo tribunal estão devidamente embasados nos autos e em jurisprudência consolidada, não havendo erro material passível de correção.

A alegação de premissa fática equivocada não configura hipótese de embargos de declaração quando se pretende rediscutir a matéria já decidida
. O tribunal analisou corretamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação genéricos e a atuação do escritório de advocacia, concluindo pelo cabimento do arbitramento dos honorários. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em contrato de êxito rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo contratante, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Não configura omissão, contradição ou erro material o acórdão que enfrenta todos os pontos relevantes e aplica os critérios legais para arbitramento de honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 492, 1.022, 1.025 e 1.026; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

(N.U 1098452-48.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Rediscutir
a
conclusão
adotada pela configuração dos danos morais,

na
via dos embargos de declaração
,
equivale a transformar o recurso integrativo em sucedâneo de recurso de mérito, o que não se admite.

Em face d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026